Tribunal: TJMT
Processo: 1002630-75.2020.8.11.0051
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002630-75.2020.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DELEGACIA DE POLÍCIA DE CAMPO VERDE (APELADO), DELEGACIA DE POLÍCIA DE CAMPO VERDE (REPRESENTANTE), DIONEIA FASSICOLO - CPF: 911.226.271-49 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HELIO FERREIRA BARBOSA JUNIOR - CPF: 033.868.421-27 (APELADO), ALESSANDRO FERREIRA DA CRUZ - CPF: 030.458.351-04 (APELADO), ALEX DONATO DE SOUZA SILVA (APELANTE), ALEX DONATO DE SOUZA SILVA - CPF: 037.312.371-05 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), DIONEIA FASSICOLO - CPF: 911.226.271-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PRETENDIDA A

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO – IMPOSSIBILIDADE
– SUBTRAÇÃO DA COISA POR MEIO DE ARREBATAMENTO – UTILIZAÇÃO DE FORÇA FÍSICA - 2.
PRETENDIDA REDUÇÃO DA SANÇÃO INICIAL – INVIABILIDADE – PÉSSIMOS ANTECEDENTES
DO APELANTE – SETE CONDENAÇÕES –– PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA
– 3. APELO DESPROVIDO.

1. O arrebatamento de coisa presa ao corpo da vítima tem o condão de comprometer sua integridade física, tipificando, portanto, o crime de roubo e não de furto, principalmente quando o acusado utiliza de elevada força física contra a vítima.

2. Constatado que o apelante tem sete condenações definitivas, sendo seis utilizadas para efeito de caracterização de maus antecedentes, impõe-se o acréscimo da pena-base em quantitativo relevante acima do mínimo legal [dois anos], dado o caráter amplamente negativo desse r, em atenção ao princípio da individualização da pena, afinal, aquele que possui tantas condenações não pode ser tratado de modo idêntico ao que possui apenas uma.

3.Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres integrantes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Alex Donato de Souza Silva
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Campo Verde- MT que, nos autos da Ação Penal n. 1002630-75.2020.8.11.0051, condenou-o à pena 6 (seis) anos de reclusão pela prática do delito de roubo (art. 157,
caput
, do Código Penal).

O apelante, forte nas razões recursais anexadas no ID 72770996, pleiteia a desclassificação do delito de roubo para furto, sob o argumento de que inexiste provas que demonstrem que a sua conduta perpetrou grave ameaça ou violência contra a vítima; e, subsidiariamente, que a pena basilar seja redimensionada e arbitrada de forma razoável e proporcional.

O Ministério Público, por intermédio das contrarrazões jungidas no ID
72771001
, pugna pelo desprovimento deste recurso.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer juntado no ID
76640492
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia jungida no ID

72770956, narra os fatos da seguinte forma:

[...]FATO (S) CRIMINOSO (S)

Consta do incluso inquérito policial que no dia 30/08/20, por volta de 09h30min, na Rua Curitiba, Bairro Centro, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, o denunciado, mediante violência, subtraiu, para si, coisas alheias móveis consistentes em: R$ 6,45, em moeda corrente; e 01 aparelho celular, marca Samsung, modelo A10, de cor azul, descritos no termo de exibição e apreensão de fl. ID 38168998 (pág. 22), avaliados, parcialmente, em R$ 700,00, conforme auto de avaliação de fl. ID 38168998 (pág. 27), de propriedade da ofendida Dioneia Fassicolo.

EXPOSIÇÃO DO (S) FATO (S) CRIMINOSO(S)

Segundo restou apurado, na data do fato, por volta de 09 h30min, a ofendida caminhava pela Rua Curitiba, Bairro Centro, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, ocasião em que portava sua bolsa, de cor vermelha, contendo em seu interior, a quantia de R$ 6,45, em moeda corrente, seu aparelho celular, marca Samsung, de cor azul, modelo A10, e outros objetos pessoais (descritos no termo de exibição e apreensão de fl. ID 38168998 – pág. 22).

Na mesma data e horário, o denunciado circulava nas imediações em uma bicicleta, com a pretensão de praticar um assalto, momento em que avistou a ofendida, se aproximou dela, e anunciou o assalto, dizendo “me dá o dinheiro, eu só quero o dinheiro”, após o que, utilizando-se de força física, arrancou bruscamente a bolsa que ela segurava, inclusive chegando a arrebentar sua alça. Em seguida, o denunciado se evadiu e foi em direção a um imóvel em construção, onde dispensou a bolsa da ofendida e alguns dos pertences que estavam dentro dela, ficando com o aparelho celular e a quantia em dinheiro acima descritos. Instantes mais tarde, a ofendida contou com o apoio da filha para comunicar a Polícia Militar, repassando algumas características do autor do delito, de modo que os Policiais Militares enviados para atender a solicitação o identificaram e lograram êxito em localizá-lo ainda de posse dos objetos subtraídos da ofendida. Diante do acontecido, o denunciado recebeu voz de prisão em flagrante delito e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia, onde confessou a autoria delitiva. [...]

No contexto destes autos, verifica-se que a existência material do crime de roubo relatado na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos: termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (ID 72770950 – p. 12/14), boletim de ocorrência (ID
72770950 – p. 17/19
), termo de exibição e apreensão (ID 72770950 – p. 22), do auto de avaliação (ID
72770950
), bem como dos demais elementos de convicção produzidos na instrução processual.

De igual maneira, não pairam dúvidas acerca da autoria delitiva, tanto é que o apelante busca apenas a desclassificação do delito de roubo para o de furto simples, tendo, inclusive, confessado a prática criminosa narrada na exordial acusatória.

Além disso, da análise das provas produzidas na instrução processual não deixam dúvida quanto à ocorrência da conduta imputada ao apelante, eis que ficou demonstrado que se valeu de grave ameaça e força física contra Dioneia Fassicolo para realizar a subtração patrimonial, eis que
ele puxou fortemente a bolsa que estava pendurada de forma transpassada no corpo da vítima, que tentou resistir em entregá-la, mas o puxão continha tamanha força, que arrebentou a alça do objeto.

Por conseguinte, a desclassificação do crime de roubo para o de furto mostra-se inviável, porquanto o conjunto probatório carreado para estes autos demonstra claramente a prática do delito em alusão, especialmente, pelas palavras da vítima idosa que afirmou que a consumação do roubo de sua bolsa se deu com grave ameaça, mediante intimidação e o uso de força física, reduzindo sua capacidade de resistência, causando-lhe temor e medo

Aliás, sobre a possibilidade de se
caracterizar o delito de roubo quando o arrebatamento de coisa presa ao corpo da vítima compromete ou ameaça a sua integridade física
, o Superior Tribunal de Justiça Cidadania deixou assentado que:
(...) o arrebatamento de coisa presa ao corpo da vítima tem o condão de comprometer sua integridade física, tipificando, assim, o crime de roubo e não de furto. (...)” (HC 372.085/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 27/10/2016)

Por sua vez, acerca da matéria, este Tribunal de Justiça adota o mesmo entendimento, consoante se infere do acórdão, abaixo ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – 1. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO – INVIABILIDADE – ARREBATAMENTO DE COISA PRESA AO CORPO DA VÍTIMA – RISCO À INTEGRIDADE CORPORAL DA OFENDIDA – VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA CONFIGURADA – 2. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DA PENA-BASE – VIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS COM LASTRO EM ARGUMENTOS INIDÔNEOS – 3. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – PERTINÊNCIA – ADMISSÃO DA PRÁTICA DO ILÍCITO EM AMBAS AS FASES – CONFISSÃO RELEVANTE – 4. REQUERIDA EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – AUSÊNCIA DE CERTIDÃO CARTORÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA PROVADA POR OUTROS DOCUMENTOS – INFORMAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO – 5. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE E A ATENUANTE – PROCEDÊNCIA – CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA IGUALMENTE PREPONDERANTES – 6. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL – POSSIBILIDADE – PENA FINAL REAJUSTADA – REGIME SEMIABERTO ESTABELECIDO EM CONSONÂNCIA COM A SÚMULA 269 DO STJ – APELO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Quando a subtração patrimonial ocorre mediante o arrebatamento brusco e violento de coisa presa ao corpo da vítima, ocasionando risco à integridade física da ofendida, está configurada a violência contra a pessoa, na modalidade vias de fato, suficiente à caracterização do crime de roubo, razão pela qual não há falar em desclassificação para furto.

2. A referência a abstrações genéricas, dissociadas de elementos do caso in concreto, inerentes ao próprio tipo penal ou que não guardam compatibilidade com entendimento esposado nas Cortes Superiores, não se presta a ensejar a negativação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e, por consequência, não autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo previsto para o tipo.

3. Se a confissão do réu corrobora o acervo probatório e contribui para a formação de um juízo de certeza por parte do julgador acerca dos fatos narrados na peça acusatória, não há como considera-la irrelevante, devendo, pois, ser reconhecida a respectiva atenuante na segunda fase do cálculo penal.

4. Nos termos do Enunciado Orientativo n.º 18, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: “a falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal.” (IUJ n.º 101532/2015, DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

5. À luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência é medida escorreita, porquanto ambas são igualmente preponderantes, nos termos do art. 67 do Código Penal, salvo no caso de multirreincidência.

6. Havendo o reajuste da sanção final para 04 (quatros) anos de reclusão e o afastamento das circunstâncias judiciais negativadas, é possível o estabelecimento do regime inicial semiaberto, mesmo se tratando de réu reincidente, conforme dispõe a Súmula 269 do STJ.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 0002371-37.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 18/05/2020)
Destacamos

Por conta disso, não resta dúvida acerca da grave ameaça empregada pelo apelante contra a vítima na execução do crime, visando à subtração das coisas alheias móveis, ficando claro que a referida conduta não se amolda ao tipo penal descrito no art. 155,
caput
, do Código Penal, mas, ao crime de roubo previsto no art. 157,
caput
, do mesmo
Codex
, daí por que não se pode falar em desclassificação.

Noutro prisma, o apelante pretende que
o acréscimo decorrente do reconhecimento dos maus antecedentes limitado a 1/6 (um sexto) da pena -base, ou seja, a pena inicial deve ser fixada com aumento de, no máximo, 08 (oito) meses atingindo a reprimenda o patamar definitivo de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses.

Todavia, esse pleito, igualmente, não merece prosperar.

A propósito, estes são os argumentos lançados pelo julgador de primeiro grau quando da dosimetria da pena estabelecida na sentença condenatória (ID 72770989):

[...] Isto posto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o acusado ALEX DONATO DE SOUZA SILVA (ou: da Silva Souza), atualmente preso na Cadeia Pública de Jaciara- MT, como incurso nas penas do art. 157, caput, do Código Penal. Em observância às diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar a pena: O artigo 157, caput, do Código Penal prevê a pena de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, e multa. 1- Pena Base: Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal,
no que se refere à culpabilidade, ressalto que a conduta do Acusado apresenta grau de reprovabilidade regular. O Acusado é reincidente, anotando SETE condenações com trânsito em julgado, no processo executivo de pena n° 0020289-20.2015.8.11.0042
(Comarca de Campo Verde – MT), a seguir descritas:

01. Autos n° 1892-27.2008.811.0051; da 1ª Vara da Comarca de Campo verde/MT. CAPITULAÇÃO: art. 157, § 2º, I c.c. art. 14, II e art. 157, § 2º, I, todos do CP. PENA: 6 anos e 2meses e 20 dias de reclusão, e 46 dias-multa. SENTENÇA: 16/01/2009. TRÂNSITO EM JULGADO: 06/02/2009.

02. Autos nº 1566-96.2010.811.0051; da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde/MT. CAPITULAÇÃO: art. 157, caput (1º e 2º fatos), art. 157, § 2º, I (3º fato), c.c. art. 71, todos do CP. PENA: 6 anos e 8 meses. TRÂNSITO EM JULGADO: 11/04/2012.

03. Autos nº 4061-11.2013.811.0051; da Comarca de Campo Verde/MT. CAPITULAÇÃO: art. 157, § 2º, II c/c art. 14, II, ambos do CP. PENA: 4 anos e 8 meses de reclusão em regime inicial fechado, e 8 dias-multa. PENA: 3 anos e 6 meses e 20 dias de reclusão em regime aberto, e 8 dias-multa. TRÂNSITO EM JULGADO: 11/02/2015.

04. Autos nº 4065-48.2013.811.0051; da Comarca de Campo Verde/MT. CAPITULAÇÃO: artigo 157, § 2º inciso I do CP. PENA: 06 (seis) anos de reclusão em regime fechado e 13 (treze) dias multa. Sentença: 18/03/2014. TRANSITO EM JULGADO em 27/02/2015.

05. Autos nº 3527-33.2014.811.0051; da Comarca de Campo Verde/MT. CAPITULAÇÃO: art. 157 do CP. PENA: 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses. Sentença: 16/08/2016. TRANSITO EM JULGADO em 16/08/2016.

06. Autos nº 3528-18.2014.811.0051; da Comarca de Campo Verde/MT. CAPITULAÇÃO: artigo 157, § 2º inciso I do CP. PENA: 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão. SENTENÇA: 16/08/2016. TRANSITO EM JULGADO em 16/08/2016.

07. Autos nº 3525-63.2014.811.0051; da Comarca de Campo Verde/MT. CAPITULAÇÃO: art. 157,§ 2º Inciso I (emprego de arma), do CP. PENA: 08 (oito) anos e 18 (dezoito) dias de reclusão em regime fechado e 180 (cento e oitenta) dias multa. Sentença: 10/05/2016. TRANSITO EM JULGADO em 16/05/2016.

Assim, conforme entendimento pacificado pelo STJ, passo a considerar SEIS de suas condenações para exasperar a pena base, por considerar maus antecedentes, e UMA para configurar a reincidência e ser utilizada na segunda fase da dosimetria da pena
.
“(...) Nos autos, verifica-se que o paciente possui sete condenações diversas transitadas em julgado, sendo uma apta a configurar a reincidência, não havendo ilegalidade em utilizar seis delas na primeira fase e a outra na segunda fase. - Nos casos em que a confissão do acusado servir como um dos fundamentos para a condenação, deve ser aplicada a atenuante em questão, pouco importando se a confissão foi espontânea ou não, se foi total ou parcial (...)” (AgRg no REsp 1412043, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 10/3/2015, DJe 19/3/2015 e HC 382.110/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 27/03/2017).

Não constam nos autos elementos e provas para analisar a conduta social e a personalidade do agente. Os motivos do crime não o afetam, pois que não se pode considerar a ambição da qual decorre o próprio tipo. O fato praticado causou consequências próprias do tipo penal. No que se refere ao comportamento da vítima, devo salientar que em nada contribuiu para a prática da infração
.
Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão
. 2- Pena Provisória:
Passando à segunda fase da aplicação da pena, verifica-se presente a incidência da atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. Portanto, promovo a compensação da agravante e atenuante
,
permanecendo a pena provisória inalterada. 3 - Pena Definitiva:
Já na terceira e última fase da aplicação da pena, inexistem qualquer causa de aumento ou diminuição da pena. Portanto, torno a pena definitiva em 06 (seis) anos de reclusão
. Condeno o Acusado, ainda, ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal. Para a fixação do número de dias-multa, foram analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59, já discriminadas acima, e quanto ao valor do dia-multa, a situação econômica do réu, a teor do explicitado no art. 60, todos do Código Penal. Realizada a DETRAÇÃO PENAL, nos termos do art. 387, §2, do CPP, considerando que o acusado permaneceu preso entre 30.08.2020 até 01.12.2020 (03 meses e 02 dias), constata-se que resta a cumprir a pena de 05 anos, 08 meses e 28 dias.
[
...]
Destacamos

Como é cediço, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Da leitura da parte do édito condenatório acima reproduzido extrai-se que, na primeira fase do cálculo dosimétrico, o juízo de primeiro grau valorou negativamente os antecedentes do apelante, tendo, inclusive, utilizado seis das sete condenações que ele ostentava, fixando, a pena inicial, de forma razoável e proporcional em 2 (dois) anos acima do mínimo legal, impondo-se consignar que as demais circunstâncias judiciais foram consideradas neutras. Na segunda fase, vê-se que foi compensada a atenuante da confissão da prática delitiva com a agravante da reincidência, razão por que a pena foi mantida em 6 (seis) anos de reclusão. Por fim, na terceira e última fase da pena, foi reconhecida a inexistência de qualquer causa de aumento ou diminuição da pena.

Destarte, é forçoso reconhecer que o juízo de primeiro grau agiu acertadamente ao elevar a sanção do apelante para 6 (seis) anos na primeira fase da dosimetria; e, considerando ainda o acerto em todos os demais aspectos, não subsiste nenhum reparo a ser feito no
decisum
invectivado
, sobretudo porque a exasperação da pena em comento, está em compatibilidade com o princípio da individualização. Além disso, deve ser ressaltado que não é razoável que um acusado que tenham mais de seis condenações seja tratado de forma semelhante àquele que possui somente uma.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
nego

provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Alex Donato de Souza Silva,
mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2021